Tribunal: TJSP
Processo: 2291338-08.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Agravo Regimental – Interposição contra decisão monocrática – Cabimento
Cabe a interposição de agravo regimental previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em seus arts. 253 a 255, contra decisão monocrática que possa causar prejuízo direto à parte.

Agravo Regimental – Interposição contra indeferimento de liminar – Mera reiteração – Entendimento
Se

Ementa:
Agravo Regimental – Interposição contra decisão monocrática – Cabimento
Cabe a interposição de agravo regimental previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em seus arts. 253 a 255, contra decisão monocrática que possa causar prejuízo direto à parte.

Agravo Regimental – Interposição contra indeferimento de liminar – Mera reiteração – Entendimento
Se ausente qualquer fato novo que justifique a reconsideração de pedido anteriormente formulado, de rigor o desprovimento do agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática fundamentadamente proferida.